Tribunal: TJDFT
Processo: 0737581-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ROUBO DO VEÍCULO. ONEROSIDADE EXCESSIVA DA PRESTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. EVENTO IMPREVISÍVEL E EXTRAORDINÁRIO. TEORIA DA IMPREVISÃO. CADASTRO EM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O fundamento teórico para a possibilidade trazida pelo art. 478 do Código Civil é a teoria da imprevisão, que tem origem na cláusula “rebus sic stantibus”, de origem na idade média. Esse conceito jurídico determina que, em contratos de trato sucessivo, de execução continuada, deve-se levar em conta a conservação das condições externas tais como eram no momento da contratação.
2. Em razão da subjetividade trazida pelo Código Civil, ao determinar que o contrato poderia ser rescindido quando ficasse configurada uma prestação excessivamente onerosa por alguma das partes em razão de evento imprevisível e extraordinário, cabe à parte a demonstração da imprevisibilidade do evento que alterou as circunstâncias que permeavam o contrato realizado, o que não restou configurado.
3. Não é razoável o entendimento de que o roubo do veículo constitua evento imprevisível ou extraordinário, ainda mais quando havia cláusula expressa no contrato entabulado, determinando que fosse contratado seguro contra roubos furtos e acidentes.
4. A cláusula que determinou a contratação do seguro não configura “venda casada”, uma vez que não foi condição para a realização do negócio jurídico, tanto que o contrato foi consumado, mesmo sem a contratação por parte da apelante. A cláusula em comento serve, porém, para afastar a possibilidade de imprevisibilidade do roubo do veículo, motivo pelo qual não tem cabimento a aplicação do art. 478 do Código Civil.
5. Havendo atraso no pagamento das parcelas, a inscrição do nome da devedora em serviços de proteção ao crédito é medida condizente com o exercício regular de direito do banco credor, não havendo configuração de dano moral, em razão da ausência de ilicitude.
6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.